Tribunal: TJBA
Processo: 8017927-56.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na AÇÃO RESCISÓRIA n.
8017927-56.2022.8.05.0000 (
ID 71369342)

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

EMBARGANTE: SOCIEDADE FLORESTA SAGRADA DO ALTO DE XANGO

Advogado(s)
:

EMBARGADOS: ARCEMIRO FELICIANO DA SILVA e IVANILDO ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUBER ROSSI SILVA LOBO

****

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PARTE AUTORA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO. REQUERIMENTO. CADASTRO. AUSÊNCIA. PROCESSO. JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO.

I – Admitem-se os Embargos de Declaração com efeitos modificativos em caráter excepcional, desde que o julgado embargado tenha se fundado em evidente erro material ou em circunstâncias outras que denotem estar viciado por falha processual.

II – O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de intimação da Defensoria Pública por meio eletrônico, para a qual é indispensável a sua habilitação nos autos.

III – Patenteado,
in casu
, que o processo seguiu e foi julgado à revelia do requerimento de habilitação da Defensoria Pública, na qualidade de representante processual da acionante, evidenciada está a nulidade procedimental.

IV – Caracterizado o
error in procedendo
, impositiva é a anulação do julgamento impugnado e dos demais atos processuais praticados após a petição em que foi requerida, pela primeira vez, a habilitação da Defensoria Pública como representante processual da parte autora/embargante

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 71369342
, opostos na Ação Rescisória nº 8017927-56.2022.8.05.0000, em que figura como
Embargante
SOCIEDADE FLORESTA SAGRADA DO ALTO DE XANGÔ e como
Embargados
ARCEMIRO FELICIANO DA SILVA e IVANILDO ROCHA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA